Tribunal: TJSP
Processo: 1046688-82.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ADITAMENTO DA INICIAL – Invalidade do aditamento realizado após a contestação e sem o consentimento da Municipalidade ré – Nulidade da inclusão da autora JOSILENE no polo ativo da ação e dos pedidos acrescidos na emenda à exordial – Extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação à autora JOSILENE, nos termos do art. 485, IV, do CPC –

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ADITAMENTO DA INICIAL – Invalidade do aditamento realizado após a contestação e sem o consentimento da Municipalidade ré – Nulidade da inclusão da autora JOSILENE no polo ativo da ação e dos pedidos acrescidos na emenda à exordial – Extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação à autora JOSILENE, nos termos do art. 485, IV, do CPC – Sentença parcialmente anulada – Preliminar acolhida.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – Falha na prestação do serviço médico municipal que causou graves problemas de saúde em recém-nascido, culminando no subsequente diagnóstico de encefalopatia crônica não evolutiva com especialidade e microcefalia sequelas de anoxia neonatal (CID G80 – paralisia cerebral) – A constatação do erro médico resulta na configuração da responsabilidade civil da Municipalidade ré – A indenização por dano moral fixada em cem salários-mínimos está adequada ao entendimento desta C. Corte – Sentença mantida neste ponto – Recursos oficial e voluntário parcialmente providos.